Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727431-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do leilão extrajudicial de imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V do CPC, ante a celebração de escritura pública de união estável depois da designação de leilão extrajudicial para alienação do imóvel, e depois de prolatada sentença desfavorável em ação anteriormente proposta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 15:32:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador